Tribunal: TJDFT
Processo: 0708485-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708485-39.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JULIO CESAR MARTINS LEMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES PENHORADOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. FUNÇÃO CONSTITUCIONAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIOS DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE DO EXEQUENTE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade (ou não) de expedição de ofício à instituição bancária para que ela informe à curadoria se a verba penhorada da conta bancária do agravante (curatelado) se enquadra em uma das hipóteses de impenhorabilidade. II. Na execução, a penhorabilidade é a regra, ou seja, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil – art. 789). Nesse toar, cabe ao devedor o ônus da prova de uma das hipóteses de impenhorabilidade (Código de Processo Civil – art. 833). III. No caso concreto, o executado está representado pela Defensoria Pública, que atua como Curadoria Especial, cuja função constitucional, em atenção à ampla defesa e ao contraditório em prol da parte executada. Assim, o pedido de expedição de ofício à instituição financeira para verificar a penhorabilidade de valores constritos se encontra em consonância com o princípio da predominância do interesse do exequente (Código de Processo Civil, artigo 797, caput) e com o princípio da cooperação processual (Código de Processo Civil, artigo 6o). IV. Agravo de instrumento conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 789, 797 e 854, §§2o e 3o, incisos I e II, todos do CPC, ao deferir o pedido de envio de ofício pelo Poder Judiciário à instituição financeira em lugar da Defensoria Pública que atua como curadora especial. Reitera a inviabilidade da Defensoria Pública delegar seu ônus probatório ao Poder Judiciário, de modo a fazê-lo enviar ofício às instituições financeiras no lugar da própria Defensoria. Registra que a Corte Superior, em caso análogo, já assentou que “Não se afigura possível, tampouco razoável, na específica situação dos autos, em que verificada a absoluta inércia dos executados, seja autorizado ao Poder Judiciário oficiar à Instituição financeira para informar a natureza da conta de titularidade de um dos executados em que realizado o bloqueio de valores (absolutamente ínfimos, registre-se, a fazer frente à execução), em relação aos quais nem sequer foi cogitada a sua impenhorabilidade, em indevida substituição aos executados”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 6o, 789, 797 e 854, §§2o e 3o, incisos I e II, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028